Tribunal: TJMT
Processo: 1034156-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034156-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA MARTIN - CPF: 536.514.991-20 (AGRAVANTE), JUVERSINO VIDIGAL - CPF: 026.627.479-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA CARACTERIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se os agravantes fazem jus a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme exigido pelos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica.

4. Oportunizada a comprovação da alegada incapacidade financeira, o
s
agravante
s
permanece
ram
inerte
s
, não apresentando as declarações de imposto
de renda e os extratos bancários.

5. A ausência de comprovação documental, aliada ao descumprimento de determinações judiciais, justifica o indeferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de documentos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001781-89.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Silva Assis e
Juversino
Vidigal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde,
que, em
Embargos à Execução nº 1001526-83.2024.8.11.0091, movidos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferindo, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas sucessivas, sob pena de extinção do feito (Id. 206567025).

Os agravantes sustentam que são pessoas físicas em situação de manifesta hipossuficiência econômica, impossibilitados de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alegam que o juízo de origem indeferiu o benefício com base em jurisprudência aplicável a pessoas jurídicas, desconsiderando a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC. Defendem que a imposição do parcelamento das custas, nas condições fixadas, equivale à negativa do próprio acesso à justiça, diante da impossibilidade de pagamento, mesmo de forma fracionada.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder integralmente os benefícios da gratuidade da justiça (Id. 207341050).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 208872612).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, os agravantes Maria Aparecida Silva Assis e
Juversino
Vidigal requereram a concessão da gratuidade da justiça já na petição inicial dos Embargos à Execução nº 1001526-83.2024.8.11.0091 (Id.
162772163, protocolada em 19 de julho de 2024), sustentando impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Em 19 de setembro de 2024 (Id. 169656711), o juíz
o
, verificando que os documentos apresentados não eram suficientes, determinou a emenda da inicial no prazo de quinze dias, a fim de que os embargantes comprovassem a hipossuficiência mediante a juntada de extratos bancários, declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito ou outros documentos hábeis, sob pena de indeferimento do benefício e determinação de recolhimento das custas.

Em 9 de outubro de 2024 (Id. 171783277), os embargantes requereram dilação de prazo de 30 dias, alegando que aguardavam o retorno da parte para complementação da documentação.

Contudo, o pedido foi indeferido em 16 de outubro de 2024 (Id. 172571369), ocasião em que o magistrado determinou a intimação pessoal da parte autora, para se manifestar no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Posteriormente, em 18 de dezembro de 2024 (Id. 179196329), foi regularizada a representação processual em razão da suspensão do advogado anteriormente constituído, com substabelecimento de poderes à Dra. Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245.274), oportunidade em que se requereu nova prorrogação de prazo, a fim de garantir a continuidade do feito.

Seguiu-se decisão de 17 de fevereiro de 2025 (Id. 182788984), na qual o juízo apenas determinou o cumprimento da intimação anterior, reafirmando a necessidade de comprovação documental da alegada hipossuficiência.

Em 25 de março de 2025 (Id. 179607322), a nova patrona requereu a intimação pessoal dos autores, afirmando não ter obtido êxito no
contato com os clientes e reiterando a necessidade de ciência direta para apresentação dos documentos solicitados.

Somente em 30 de junho de 2025 foi apresentada uma manifestação (Id. 199108972) na qual os agravantes reiteraram o pedido de
gratuidade da justiça s
em, contudo, juntar qualquer documento comprobatório de renda, despesas ou movimentações financeiras.

Diante disso, o
juízo
proferiu decisão em 2 de setembro de 2025 (Id. 206567025), indeferindo o pedido de gratuidade da justiça
e facultando

o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais
, determinando que a primeira fosse recolhida em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A linha do tempo
demonstra
que os agravantes foram intimados diversas vezes para comprovar a hipossuficiência financeira, mas não atenderam à determinação judicial, limitando-se a apresentar manifestações de caráter argumentativo, sem documentos idôneos.

Nesse contexto, se trata de decisão devidamente fundamentada na ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade econômica, cujo ônus competia a
os
autor
es
.

Assim,
os
agravante
s
não apresent
aram
, até o momento, qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas.

Não tendo o
s
agravante
s
comprovado
s

a
c
ondição de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RETIFICAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIRA concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de
hipossuficiência,nos
termos do art. 98 do CPC, cuja presunção decorrente da declaração do interessado é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. [...] O agravante foi intimado para comprovar sua situação financeira, mas deixou de apresentar parte relevante da documentação exigida — como declarações de imposto de renda de anos anteriores e extratos bancários de todas as contas informadas — e tampouco justificou a ausência desses documentos. A ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza tanto a concessão da gratuidade da justiça quanto o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do
CPC.A retificação
do valor da causa para R$ 65.235,00 é admitida, considerando
a concordância
expressa das agravadas e o fato de que tal valor reflete com maior precisão o proveito econômico efetivamente discutido. [...] A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva
da hipossuficiência
econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentação comprobatória adequada. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, também está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento
integral..
[...] (N.U 1001781-89.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Portanto, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão é a medida que se impõe.

Por oportuno, registro que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência.
1

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025